Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738707-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: H. D. L. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA BRASIL DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, pugnando pela antecipação da tutela recursal, para determinar a limitação no custeio do medicamento Cannameds ao número que foi apontado na inicial, ou seja, dezoito (18) frascos por ano da medicação específica apontada pela prescrição médica. Em suas razões, a apelante alega que o pedido inicial contemplava o fornecimento de dezoito (18) frascos de remédio que durariam um (1) ano. Contudo, informa que cinco (5) meses depois da aquisição dos primeiros frascos, a parte autora apresentou novo pedido para a aquisição de mais doze (12) frascos. Esclarece que se trata de medicamento controlado, sem registro na Anvisa, para o qual é necessário o máximo de cuidado na aquisição, a fim de evitar que seja adquirido de forma indiscriminada, viabilizando desperdício ou a revenda informal para terceiros não autorizados ao consumo. Sustenta que se encontra em difícil situação, pois, se deixar de fornecer os medicamentos requeridos, poderá incorrer na multa cominatória fixada na sentença. Defende que a sentença deve estabelecer uma quantidade objetiva do fornecimento ou condicionar que a prescrição médica seja elaborada de forma objetiva, com a descrição da quantidade de cada frasco, dose diária e quantidade de frascos mensais, de modo que a operadora consiga calcular a quantidade suficiente para o tratamento que está sendo fornecido. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a limitação no custeio do medicamento Cannameds ao número que foi apontado na inicial, ou seja, dezoito (18) frascos por ano da medicação específica apontada pela prescrição médica. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Consoante a doutrina e as disposições do CPC, a tutela provisória pode ser de urgência e de evidência, sendo que, por expressa previsão do art. 932, inciso II, do CPC, é possível a sua concessão em grau recursal, cabendo ao Relator ao qual o recurso foi distribuído examinar tal postulação. No caso dos autos, o que a recorrente pretende, por meio da petição de ID no 37498164, é a concessão de tutela antecipada na apelação por ela interposta, que se sabe ser espécie da tutela de urgência, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC. Essa espécie de tutela de urgência consiste na antecipação do próprio resultado que a parte pretende obter com o recurso interposto. Concede-se, em caráter provisório e precário, desde o início do procedimento recursal, a mesma providência jurisdicional que a parte almeja receber em caráter definitivo. Por essas razões, a tutela de urgência que se postula deve guardar exata correspondência com o que se pretende obter em caráter definitivo ou, ao menos, estar contida naquilo que se almeja. Não se pode antecipar uma tutela que não se postulou no recurso. Na petição inicial, verifica-se que o apelado postulou o fornecimento contínuo do medicamento Cannameds e, em antecipação tutela, o provimento de 18 frascos do medicamento CANNAMEDS CBD Oil 3000mg/ml (conforme pedido médico), suficiente para 01 ano do tratamento prescrito com essa medicação. A liminar postulada foi concedida para “determinar à ré que forneça, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, o remédio CANNAMEDS CBD OIL 3000 mg/ml, conforme indicado pelo médico especialista que o acompanha (ID no 107500685) e prorrogação do fornecimento, caso indicado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. Na contestação, a apelante sustentou que o fornecimento do medicamento não é possível na hipótese concreta, mas não refutou especificamente a quantidade apontada pelo apelado na inicial, tampouco o regime contínuo de fornecimento do fármaco. Na sentença, o ilustre magistrado singular julgou procedente o pedido para “CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA (ID 86830485), com a consequente manutenção da obrigação da requerida de fornecer o medicamento o remédio CANNAMEDS CBD OIL 3000 mg/ml, conforme indicado pelo médico especialista que o acompanha (ID no 107500685) e prorrogação do fornecimento, caso indicado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. Assim, não houve limitação da quantidade de fornecimento, tendo sido determinada a dispensação de tantos Na apelação, em arrazoado quase idêntico ao contido na contestação, a apelante reiterou a tese da impossibilidade de fornecimento do fármaco no caso concreto, mas nada asseverou acerca da quantidade recomendada pelo médico que acompanha o apelante, tampouco impugnou o ponto da sentença em que se determinou a prorrogação do fornecimento na medida do que for indicado pelo profissional que cuida do tratamento do recorrido, ônus que lhe cabia, por expressa disposição do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Ao final, pediu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, mas não formulou pedido subsidiário para que, em caso manutenção da determinação de fornecimento, a quantidade seja limitada aos 18 (dezoito) frascos mencionados na receita médica inicial. Do que foi exposto acima, verifica-se que a apelante, na petição ora objeto de análise, formula pedido de antecipação de tutela que não corresponde a qualquer postulação veiculada nas razões do apelo, o que inviabiliza o exame do pedido de tutela antecipada. Para além de tais fundamentos, não há demonstração concreta de que os eventuais interesses da recorrente estejam a correr risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como se sabe, é tarefa da parte expor de modo circunstanciado o perigo de dano a ser afastado por prestação jurisdicional positiva e imediata, a justificar a antecipação da pretensão recursal. E isso, com a devida vênia, não foi feito, não cabendo ao Julgador intuir quais sejam esses riscos. Por essas razões, indefiro a postulação formulada na petição de ID no 37498164. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator